Tribunal: TJDFT
Processo: 0733774-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733774-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO JOSE FONSECA ABREU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA MICHELLE SILVA PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga no Cumprimento de Sentença no 0704217-18.2024.8.07.0007 que determinou que se aguardasse a avaliação dos bens a serem partilhados antes da execução dos honorários advocatícios. Decisão de ID 62924737 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 66518781. Considerando a informação de acordo extrajudicial, a parte agravante peticiona informando a perda superveniente do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Oportunamente, revogo a decisão de ID 66518781. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 26 de novembro de 2024 11:38:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador